Tribunal: STF
Processo: RE 87556
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-21
Data de publicação: 1977-09-21

Ementa:
1. CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N. 1 DE 1969, ART.
110.LEI N. 3.807/1960, ART. 168, CAPUT. REGULAMENTO APROVADO PELO
DECRETO N. 48.959-A,  DE  19-09-1960,  ART.  504,  DECRETO-LEI  N.
956,  DE  13-10-1969, ART. 1º, CAPUT. CONSOLIDAÇÃO DAS  LEIS  DA
PREVIDÊNCIA   SOCIAL (DECRETO N. 77.077, DE 24-01-1976), ART. 95,
CAPUT. SERVIDORES PÚBLICOS FERROVIARIOS, OU AUTÁRQUICOS  FEDERAIS  DA
MESMA  ESPÉCIE,  APOSENTADOS QUANDO A  SERVIÇO  DA  REDE  FERROVIARIA
FEDERAL  S.A.   COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS ATRIBUIDOS AO INPS POR
CONTA DO TESOURO  NACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E NÃO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.PRECEDENTES DO STF: RE 83.312 E RE 85.808.
          2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA RFFSA PROVIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE.